Tribunal: TJDFT
Processo: 0003992-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de reparar o dano, por intermédio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus três elementos: conduta ilícita comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.
2. Para a configuração do dano moral, é necessária, no caso do dano de ordem objetiva, a violação a um direito da personalidade ou, no caso do dano de ordem subjetiva, que o ato ilícito resulte em sensação de angústia e aflição psicológica, de tal forma graves que causem dor ou sofrimento psíquico.
3. Inexistindo qualquer inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra repercussão mais grave, afasta-se o pedido de compensação por danos morais, sobretudo quando evidenciado que, a despeito da cobrança indevida de serviço não contratado, o consumidor continuou a fruir normalmente dos serviços prestados pela empresa de telefonia.
4. Apelação conhecida e não provida.